Tribunal: TJSP
Processo: 2151935-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido de arresto de ativos financeiros e bens da pessoa jurídica indicada no polo passivo deste incidente. Circunstâncias dos autos que evidenciam pressupostos para a concessão da tutela pretendida. Recurso provido, em parte, com observação de vedação no tocante a realização de atos de levantamento e desbloqueio de valores.